Tribunal: TJES
Processo: 5023242-26.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023242-26.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRAZ COSTALONGA NETO
RECORRIDO: FABIO TERCI SOARES
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023242-26.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE
: BRAZ COSTALONGA NETO

RECORRIDO: FÁBIO TERCI SOARES

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/ VOTO

Sessão telepresencial - 27 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por BRAZ COSTALONGA NETO contra a sentença proferida em id 64338570 que julgou procedente, em parte, a ação judicial nos seguintes termos:

“Por todo o exposto:

Julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial de danos materiais constante da inicial, referente ao conserto do veículo, razão pela qual condeno a parte requerida a pagar a parte autora a quantia de R$ 15.480,51 (quinze mil, quatrocentos e oitenta reais e cinquenta e um centavos), a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial de danos morais, razão pela qual condeno a parte requerida a pagar a parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial de lucros cessantes e pedido contraposto, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.”

O recorrente, não conformado, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente improcedência total dos pedidos contidos na inicial e a procedência do pedido contraposto.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões requerendo a manutenção integral da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O recorrente, por ocasião da interposição do recurso, requereu o benefício da gratuidade da justiça
afirmando estar impossibilitado de arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Declaração de hipossuficiência no id 6438575.

Não vieram aos autos
prova em sentido contrário
.

Dessa forma, nos termos do art. 99, § 2º e 3º do CPC/2015,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e as contrarrazões são tempestivas.

Assim, recebo o recurso em seu efeito devolutivo,
na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Quanto ao mérito, após análise detida dos autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

Explico.

Analisando as alegações das partes e os demais elementos de prova trazidos aos autos, verifico que se aplica ao caso
sub judice
o disposto no art. 29, inciso, III, “a”, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB):

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

[...]

III -
quando veículos, transitando por
fluxos que se cruzem
, se aproximarem de
local não sinalizado
, terá
preferência de passagem
:

a) no caso de
apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela
;

[...]

Extrai-se do artigo acima que, em vias nas quais haja cruzamento (interseção) de fluxos e não haja sinalização, se apenas um
fluxo for proveniente de rodovia, a

preferência será do veículo que estiver nela.

Da narrativa dos fatos e das imagens colacionadas aos autos é possível verificar que
o veículo do recorrido transitava pela via popularmente conhecida como Avenida Norte Sul, que é, em verdade, uma Rodovia Estadual
.

A mesma dinâmica consta no Boletim de Ocorrência lavrado no local dos fatos (id. 6438561), o qual afirma, ainda, “[...] que
as placas de pare (parada obrigatória) que havia na rua Braulina Baptista Lopes
foram quebradas (arrancadas) por terceiros (vândalos), mas
no referido cruzamento
supracitado
há sinalização horizontal (cor amarela) indicando que há um cruzamento e não pode ser fechado
.”

Ou seja, da narrativa do Boletim de Ocorrências é possível confirmar, também, que a preferência era do veículo que trafegava pela Av. Norte Sul, já que, segundo a narrativa, a placa de parada obrigatória que havia sido arrancada estava instalada na Rua Braulina Baptista Lopes.

Nesse cenário, com base no art. 29, inciso III, “a”, do CTB, já citado acima, tem-se que
a preferência era do veículo conduzido pelo recorrido,
posto que este trafegava por uma Rodovia, o que, considerando os elementos dos autos, demonstra que a culpa pelo evento danoso, de fato, foi do recorrente, uma vez que este agiu com imprudência e imperícia,
em desrespeito às normas de trânsito.

Assim, partilho do entendimento do juízo sentenciante ao concluir
“[...] que resta evidenciada a culpa da parte requerida, devendo indenizar a parte autora e ter o seu pedido contraposto julgado improcedente.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
d
o recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU
PROVIMENTO
mantendo a

sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95,
no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)